Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. JULGAMENTO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 18/12/2019. SUSPENSÃO INDEVIDA. RETOMADA DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos verificados.

2. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, o processo suspenso na origem deve retomar o seu curso normal.

3. Agravo conhecido e provido.